Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707376-94.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BROWN DE SOUZA PEREIRA GOMES APELADO: CONDOMINIO DO BL D DA SQN 216 D E S P A C H O Haja vista que a procuração outorgada pelo condomínio réu/apelado se refere à síndico pessoa física do exercício de 2014 (ID 9260328) e há notícia nos autos conexos (n. 0707376-94.2018.8.07.0001) de que foi eleito outro síndico (pessoa jurídica)1, necessária a juntada de procuração assinada pelo novo síndico eleito, bem como da ata de assembleia da referida eleição. Assim, regularize CONDOMINIO DO BL D DA SQN 216 (apelado) sua representação processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora